Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-63.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001171-63.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. B. NETO - SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 16.838.602/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001171-63.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L. B. NETO - SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INEPCIA DA INICIAL – CONSTATAÇÃO DE VÍCIO SANÁVEL – INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO – SEM CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se inepta a petição inicial que não indica o endereço completo da parte demandada, inviabilizando a concretização da efetiva citação, tratando-se de vício sanável, mediante emenda à inicial,
nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. A despeito da intimação da parte, para emenda à inicial, com correção do vício sanável ou requerimento justificado de diligência, risco de indeferimento da petição inicial, não houve atendimento pela parte, que quedou inerte, sem justificativa.

3.Desse modo, conclui-se que, se a parte autora não atendeu a determinação de emenda, imperioso se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001171-63.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L. B. NETO - SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (id. 168066729).

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 182591194, sustentando que
o endereço do executado é obtido através de informações apresentadas pelo próprio requerido perante a administração, de forma que eventual insuficiência do mesmo não pode ser atribuída ao exequente.

Prossegue aduzindo que,
é possível a requisição, ao próprio Juízo, das informações necessárias quanto ao endereço do executado, e que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações precisas quanto ao endereço do réu, for possível citá-lo
.

Por fim, pugna pela retratação desta Relatora ou
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser dado provimento ao recurso de apelação, dando-se prosseguimento na Ação de Execução Fiscal
.

Dispensada a intimação dos Agravados, por ausência de triangularização da relação processual (id. 182776693).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001171-63.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L. B. NETO - SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pretendendo a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (id. 168066729).

Em face dessa decisão, o Agravante se insurge, no arrazoado de id. 182591194, sustentando que
o endereço do executado é obtido através de informações apresentadas pelo próprio requerido perante a administração, de forma que eventual insuficiência do mesmo não pode ser atribuída ao exequente.

Prossegue aduzindo que,
é possível a requisição, ao próprio Juízo, das informações necessárias quanto ao endereço do executado, e que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações precisas quanto ao endereço do réu, for possível citá-lo
.

Por fim, pugna pela retratação desta Relatora ou
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser dado provimento ao recurso de apelação, dando-se prosseguimento na Ação de Execução Fiscal
.

Pois bem.

Verifico que, os autos decorrem de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravante, julgada extinta, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

E, analisando o caso novamente, entendo que, o Magistrado singular agiu em conformidade com o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, bem ainda, com a legislação que regulamenta a matéria.

Como bem asseverado na decisão recorrida,
o Agravante foi intimado pelo juízo de origem para, que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar endereço completo do demandado para tentativa de citação pessoal, sob pena de indeferimento da inicial (id. 168066727), no entanto, sem cumprimento, tampouco requerida a realização de diligência, apta a sanar o vício, resultando na sentença recorrida, assim proferida:

(...)

O art. 321, por sua vez, disciplina que ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso não cumpra, o juiz indeferirá a petição inicial.

Desse modo, o processo deve ser extinto, isso porque o exequente, apesar de intimado para tal desiderato, não emendou a inicial com o complemento necessário para a expedição de AR, juntando pedidos genéricos e totalmente desconexos com o objeto da intimação.

3. Assim, DETERMINO o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, JULGO EXTINTO o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

(...) (id. 168066729)

Nesse contexto, reitero o quanto disposto no Código de Processo Civil, o qual elenca as principais hipóteses de indeferimento da petição inicial, no artigo 330, por meio de rol taxativo, que obstam o prosseguimento da ação, dentre elas, a hipótese disposta no parágrafo único do artigo 321 do referido diploma, a saber:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.
[Destaquei]

Do dispositivo acima transcrito, extrai-se que a petição inicial necessita atender aos requisitos mínimos e essenciais, previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, de modo que, na ausência de algum deles, incorrerá em vício, podendo ser de natureza sanável ou insanável, cabendo ao juiz analisar se a inicial preenche todos os requisitos, e, não estando apta, determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento.

Sobre o tema, comentando o artigo 284 do Código de Processo Civil de 1973, substituído pelo atual artigo 321, retrocitado, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, na obra Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pág.294, lecionam que:

Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC (STJ, 1ª Turma, REsp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p.198). Indeferida a petição inicial, pode o autor apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reformar sua decisão (art. 296, CPC).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial" (AgInt no REsp 1.845.753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020).

2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.872.439/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14-9-2020, DJe de 1°-10-2020.) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83
.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24-5-2021, DJe de 30-6-2021.) [Destaquei]

Ainda, é o entendimento há muito consolidado deste Sodalício, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a parte autora não apresenta, juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC.

2. (...) “Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada à emendá-la, não leva a efeito tal incumbência.” (STJ – AgRg no RMS 27720/RJ – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

(TJMT, N.U 0003768-68.2012.8.11.0021, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2-4-2018, Publicado no DJE 23-4-2018)

No caso, verifico que, ao analisar a petição inicial, o juiz de piso constatou a presença de vício sanável, consistente em endereço incompleto da parte demandada, ocasião em que oportunizou, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, a emenda à inicial, para correção do vício, no entanto, não atendido pelo Apelante, sem justificativa, tampouco requerida a realização de diligência, apta a sanar o vício.

Desse modo, conclui-se que, se a parte autora não atendeu a determinação de emenda, imperioso se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil, restando acertada a decisão recorrida, razão pela qual mantenho incólume da decisão Agravada.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023